Tribunal: TJSP
Processo: 2068391-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais. Autora que teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos, por iniciativa da empresa ré, em razão de uma dívida prescrita. À vista disso, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada para que seu nome fosse excluído de tais cadastros. Decisão agravada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais. Autora que teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos, por iniciativa da empresa ré, em razão de uma dívida prescrita. À vista disso, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada para que seu nome fosse excluído de tais cadastros. Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela requerente. Insurgência da demandante. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de tutela recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Ausente a verossimilhança das alegações, visto que o documento acostado pela própria recorrente informa que a dívida não é possível de ser visualizada por terceiros que consultem o seu CPF junto à Serasa. Os dados da recorrente não foram negativados nos órgãos de proteção ao crédito, mas somente inseridos na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome". Essa anotação não pode ser equiparada às inserções em cadastros de inadimplentes, posto que apenas informa a existência de débito, viabiliza a sua negociação e é de acesso exclusivo do consumidor. Em razão disso, pode-se aguardar a prévia manifestação da parte contrária. Ao depois, o juízo a quo terá maiores elementos capazes de alicerçar sua convicção e, se o caso, reavaliar a possibilidade de antecipação da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Tutela recursal negada e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.